Tribunal: TJES
Processo: 0000624-46.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
: RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1002. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO A QUAL ESTÁ VINCULADA. JUÍZO POSITIVO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1.
Demonstrado que o acórdão recorrido adotou posicionamento em dissonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal fixada sob o regime da repercussão geral, deve ser ele reexaminado, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil.

2.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.140.005 sob o regime de repercussão geral (Tema 1002), entendeu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3.
Juízo de retratação positivo. Acórdão reformado para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, exercer juízo positivo de retratação e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000624-46.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1002. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO A QUAL ESTÁ VINCULADA. JUÍZO POSITIVO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1.
Demonstrado que o acórdão recorrido adotou posicionamento em dissonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal fixada sob o regime da repercussão geral, deve ser ele reexaminado, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil.

2.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.140.005 sob o regime de repercussão geral (Tema 1002), entendeu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3.
Juízo de retratação positivo. Acórdão reformado para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, exercer juízo positivo de retratação e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000624-46.2020.8.08.003

RELATORA:

DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reanálise, por força do artigo 1.030, II, do CPC (exercício do
juízo de retratação
), do Acórdão proferido no id. 5031825 que conheceu e negou provimento ao recurso de
Agravo Interno na Apelação Cível
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Por meio de decisão da Egrégia Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal (id. 7672756), determinou-se a remessa dos autos ao respectivo órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC, diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado ao precedente vinculante firmado no Tema nº 1002 do STF.

Pois bem. Por ocasião do julgamento do recurso de Agravo de Interno na Apelação Cível, este Órgão Fracionário afastou a possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública pelo ente público do qual faz parte, conforme a Súmula nº 421, do STJ.

Entretanto, posteriormente, em 26/06/2023, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob o regime da repercussão geral:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Portanto, sem delongas, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão, com a reforma da sentença recorrida e a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Por todo o exposto, por restar o posicionamento manifestado por esta Eg. Primeira Câmara Cível em dissonância com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
procedo ao reexame do recurso de Agravo Interno na Apelação Cível interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para lhe DAR PROVIMENTO
, conforme tese fixada no Tema 1002 do E. STF, e condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa - o qual
restou estabelecido, com base no julgamento da impugnação decidida em primeiro grau
(fls. 62/66)
, como sendo o valor pretendido pela parte a título de dano moral, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais) -,
conforme previsão do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC e com espeque no Tema nº 1076/STJ
, em favor do FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

Após as intimações necessárias,
remetam-se
os autos à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal para as providências relativas aos Recursos Especial e Extraordinário interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Relator: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de exame da pertinência de juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC, em relação ao precedente vinculante firmado no tema nº 1.002, do STF, no que se refere ao acórdão que conheceu do agravo interno interposto na apelação cível e a ele negou provimento.

A eminente relatora, Des.ª
Marianne Júdice de Mattos
, no que foi acompanhada pela eminente Des.ª
Janete Vargas Simões
, exerceu juízo de retratação para dar provimento ao recurso e, conforme a tese fixada no tema nº 1.002, do STF, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §§2º e 11º, do CPC e, de acordo com o tema nº 1.076, em favor do FADESPES.

Por outro lado, o eminente Des. José Paulo Calmon Nogueiro da Gama inaugurou divergência para fixar a verba honorária por equidade, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Após analisar detidamente os autos, com a devida vênia, não encontrei fundamentos para concluir de maneira distinta, razão pela qual, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pela eminente relatora.

É como voto.

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, e pela douta Desembargadora Janete Vargas Simões, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
reexame de
agravo interno na
apelação cível
em razão de decisão proferida pela vice-presidência deste Tribunal de Justiça, na qual fora determinado o retorno dos autos a esta Câmara Julgadora, com a finalidade de cumprimento da norma contida no inciso II do art. 1.030 do CPC, em virtude da presença de divergência entre o acórdão proferido e o Tema de Repercussão Geral n.º 1.002 (RE 1.140.005).

A
eminente Relator
a,
acompanhad
a
pela douta Desembargadora Janete Vargas Simões,

conferiu
provimento
ao
recurso
, para

fixar
a verba honorária
em
R$
1
0%
sobre o
valor atualizado da causa
(R$ 100.000,00)
.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
inaugurar divergência
, conforme passo a explanar.

Cinge-se a controvérsia a definição do
quantum
alusivo à verba honorária.

Acerca da destinação de honorários à Defensoria Pública, o Plenário do Supremo Tribunal fixou tese na ocasião do julgamento do
Tema 1.002
,
in verbis
:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (
g.n
.)

Na ocasião do julgamento, restou salientado pelo eminente Ministro Relator Luís Roberto Barroso o papel institucional da Defensoria e sua autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional asseguradas à magistratura (EC n.º 80/2014), o
deficit
de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

Não obstante a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da instituição, salientou o Ministro Relator ser
“
fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos
. Em muitos estados, essa situação não corresponde ao grau de aparelhamento do Judiciário e do Ministério Público, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.
Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais
”.
(g.n.)

Na ocasião do julgamento, restou salientado pelo eminente Ministro Relator Luís Roberto Barroso o papel institucional da Defensoria e a respectiva autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional asseguradas à magistratura (EC 80/2014), o
deficit
de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

Por conseguinte,
in casu
, cabível a condenação do
Estado

do Espírito Santo
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública,
devendo o
montante
ser
destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição
.

De todo modo, fica o alerta de que a verba sucumbencial deve ser arbitrada com moderação.

Nessa linha, a jurisprudência da Corte de Cidadania firmou-se a admitir o arbitramento da verba honorária, por equidade, nas demandas prestacionais de saúde em face do Estado, por se tratar de valor inestimável:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] IV - No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
Precedentes. V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

Nesse
panorama
,
os honorários de sucumbência devem ser arbitrados
no caso
, por equidade, em R$ 50
0
,0
0
0 (
quinhentos
reais),
com base na pequena complexidade da causa e
em consideração
à
expressiva quantidade de demandas
da
mesma
natureza
tramitando no Judiciário Capixaba
.

Do exposto e por tudo mais que dos autos consta
,

inauguro

divergência
para dar parcial provimento ao recurso, a fim de condenar os entes públicos, de forma solidária, ao pagamento de honorários fixados em R$ 500,00.

É como voto.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000624-46.2020.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO –
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
juízo de retratação no agravo interno na apelação cível
cujo ponto controvertido cinge-se unicamente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na presente demanda, que versa sobre tratamento cirúrgico.

Iniciado o julgamento, a eminente

Desembargador
a
Relator
a

Marianne Júdice de Mattos
proferiu voto para dar provimento ao recurso e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, conforme parâmetros do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC e com espeque no Tema nº 1076/STJ
,
sendo acompanhada pelos e.
Desembargad
ores

Janete Vargas Simões
e
Ewerton Schwab Pinto Junior.

Seguindo, o e.
Desembargador
J
osé Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
proferiu voto divergente, para fixar a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais), pela regra da equidade, dada a baixa complexidade do caso e o elevado número de ações similares no Judiciário Capixaba.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Segundo tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº. 1.076:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Friso que a aplicação do referido entendimento é imperativa diante do que estabelece o Código de Processo Civil: “
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especiais repetitivos
”.

Diante do elevado valor da causa e do disposto Tema nº 1076/STJ não tenho dúvidas em
acompanhar
o voto proferido pela
e.
Desembargador
a
Relatora

Marianne Júdice de Mattos
,
para dar provimento ao recurso.

É como voto.